Tribunal: TJBA
Processo: 8024152-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024152-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): AGRAVADO: VALTER JOSE BARROS Advogado(s): DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO GRIFFO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA EXORBITANTE ENTRE O VALOR INICIALMENTE ACORDADO E O APURADO. INADEQUAÇÃO DA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA POR PROFISSIONAL HABILITADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO SOBRE A PRECLUSÃO. ÔNUS DO EXPROPRIANTE DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A controvérsia recursal cinge-se à validade da avaliação de imóvel expropriado realizada por Oficial de Justiça, que resultou em valor significativamente superior (R$ 5.870.000,00) ao inicialmente acordado entre as partes (R$ 700.000,00). Nos termos do art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a avaliação de bens em ações de desapropriação deve ser realizada, preferencialmente, por perito técnico. A avaliação por Oficial de Justiça, embora dotada de fé pública, mostra-se inadequada para aferir o valor de mercado de imóveis em casos de alta complexidade, por carecer do rigor técnico e da metodologia científica exigidos pelas normas da ABNT (NBR 14653). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta-se no sentido de reconhecer a nulidade de laudos elaborados por Oficial de Justiça em ações de desapropriação quando há divergência exorbitante de valores, impondo-se a realização de perícia por profissional técnico habilitado para garantir a justa indenização. A alegação de preclusão, decorrente da inércia do ente público em recolher os honorários periciais, não deve prevalecer sobre o interesse público primário e a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito. A discrepância de aproximadamente 800% no valor do imóvel impõe ao julgador o poder-dever de determinar a produção da prova técnica adequada. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o ônus financeiro da prova pericial em ações de desapropriação recai sobre o ente expropriante, a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais. Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da avaliação realizada por Oficial de Justiça e determinar a realização de perícia técnica por profissional habilitado, devendo o Município Agravante arcar com os respectivos honorários periciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.